Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704008-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RUI MEDEIROS RODRIGUES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 72233734) em face de RUI MEDEIROS RODRIGUES e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ante a decisão de ID 71880742, que não conheceu os embargos de declaração, nos seguintes termos: [...] Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer do recurso, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existem obstáculos intransponíveis, qual sejam, advento do evento preclusivo e ausência de impugnação no momento devido, além da natureza jurídica da determinação judicial impugnada. Em relação à preclusão, observa-se que a decisão agravada (ID 211431631 na origem) foi prolatada em 17/09/2024, com a decisão dos embargos de declaração prolatada em 10/01/2025, sendo disponibilizada em 14/01/2025 (ID 223357162). O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, entre outras questões, se insurgindo quanto a forma de aplicação da taxa Selic, não concordando com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Ocasião em que determinei a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, em 10/02/2025. Em 11 de Março de 2025 decorreu o prazo para os Agravados impugnarem a Decisão de ID 68558676, que determinou a suspensão do processo. Ocorrendo, portanto, a preclusão da decisão proferida (ID 69616878). Em 19/03/2025, após preclusa a decisão, os Agravados peticionam requerendo a continuidade do trâmite processual (ID 699178640), sem que tivesse interposto recurso cabível da decisão de suspensão. O Agravado peticionou novamente em 14/04/2025 nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem (ID 70874158). Diante do despacho de nada a prover quanto ao pedido (ID 70960957), os Agravados opuseram os presentes embargos de declaração, alegando contradição no despacho proferido. Destaca-se os presentes embargos foram opostos em face de mero despacho, e não uma decisão interlocutória, tendo em vista que não trouxe conteúdo decisório que já não tenha sido enfrentado anteriormente, sendo meramente ordinatório do feito. No caso, existe advento do evento preclusivo, uma vez que os Agravados rediscutem a suspensão do processo, matéria já decidida e preclusa nos autos, modo que não assiste razão aos Agravados, pois nos termos do art. 507 do CPC, é vedado a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Além disso, a decisão na origem que indeferiu o pedido de expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas, se deu e decisão posterior à agravada, em 19/02/2025 (ID 226459486, na origem), da qual não há notícias nos autos de origem quanto à interposição de recurso cabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTO aos Agravados que novo peticionamento ou interposição de novo recurso, ele estará sujeito à aplicação da multa do art. 81, nos termos do art. 80, incisos V e VI do CPC, diante da utilização do processo de forma temerária e infundada. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Em suas razões recursais, o Embargante aponta a ocorrência de erro material na decisão, isso porque, pelo conteúdo da decisão, verifica-se que a decisão embargada se destina ao não conhecimento de recurso interposto pela parte adversa, qual seja, o agravado. Tanto é que na Aba "Autos" contém a informação que os embargos de declaração opostos pela parte exequente não foram conhecidos. Afirma que a decisão de ID 71880742 se referiu apenas aos embargos de declaração opostos pela parte exequente e não ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Requer que os presentes embargos sejam recebidos e providos a fim de sanar o erro material apontado, fazendo constar expressamente que o recurso não conhecido são os embargos de declaração opostos pela parte exequente. Contrarrazões (ID 72595120). É o relatório. Inicialmente, cumpre pontuar que os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do § 2o do art. 1.024 do CPC. Os embargos de declaração constituem recurso destinado a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O Embargante aponta a ocorrência de erro material, pois, pelo conteúdo da decisão, verifica-se que a decisão embargada se destina ao não conhecimento de recurso interposto pela parte adversa, qual sejam, os Agravados. Com razão o Embargante. Isso porque, o recurso não conhecido monocraticamente se trata de embargos de declaração opostos pelos Agravados. Está consignado na decisão recorrida que “O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer do recurso, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Quando, na verdade, deveria constar que os presentes embargos de declaração, opostos pelos Agravados, não preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no 1o parágrafo da parte decisória da decisão a seguinte redação: “Os presentes embargos de declaração, opostos pelos Agravados, não preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer do recurso, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC”. Retifique-se também o dispositivo da decisão para constar a seguinte redação: “Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, motivo pelo qual lhes nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC”. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 9 de junho de 2025 13:59:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador